Tribunal: TJDFT
Processo: 0725620-61.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO. CRIME PATRIMONIAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. CRIME CONTRA A FÉ PÚBLICA. AUTORIA NÃO EVIDENCIADA. ABSOLVIÇÃO. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. MAJORANTE SOBEJANTE. CAUSA DE AUMENTO DE PENA DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. APREENSÃO E PERÍCIA PRESCINDÍVEIS. COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS DE PROVA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Trata-se de recurso de apelação interposto em face de sentença que condenou o apelante como incurso nos crimes de roubo majorado e adulteração de sinal identificador de veículo à pena unificada de 12 (doze) anos, 8 (oito) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão, no regime inicial fechado, e 31 (trinta e um) dias-multa, à fração unitária mínima.
II. Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem em analisar: (i) a existência de provas suficientes para a condenação; a adequação da dosimetria da pena, notadamente: (ii) a aplicabilidade da majorante do emprego de arma de fogo no crime de roubo à margem de apreensão e perícia do artefato; e (iii) a aplicabilidade de uma única causa de aumento de pena diante do concurso de majorantes.
III. Razões de decidir:
3. Demonstradas materialidade e autoria do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes e pelo emprego de arma de fogo, por prova oral firme e coerente, dados telemáticos e relatórios de inteligência policial, inviável a absolvição do agente.
4. A mera comprovação da participação do réu no crime de roubo não autoriza, por si só, o juízo de responsabilidade penal pelo delito autônomo de adulteração de sinal identificador de veículo.
5. Ausente prova segura a respeito da efetiva utilização, condução ou ocultação da motocicleta com sinal identificador adulterado, de rigor a absolvição do apelante em relação ao delito previsto no artigo 311, §2o, inciso III, do Código Penal, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
6. Diante de pluralidade de causas de aumento, é possível a utilização de uma delas para majorar o delito (3a fase), e da(s) sobejante(s) para exasperar a pena-base na primeira etapa da dosimetria ou para agravar a pena intermediária na segunda fase, quando coincidir com agravante genérica.
7. A apreensão e a perícia da arma utilizada no crime de roubo são dispensáveis para a incidência da causa de aumento quando as demais provas não deixam dúvidas quanto ao seu emprego, sobretudo declarações das vítimas e dados telemáticos.
8. O deslocamento da majorante sobejante do crime de roubo para a primeira fase da dosimetria, na condição de circunstância judicial desfavorável, prejudica a aplicação da regra contida no artigo 68, parágrafo único, do Código Penal, a respeito da consideração de uma só causa de aumento de pena prevista na parte especial.
IV. Dispositivo:
9. Recurso parcialmente provido.